Tribunal: TJMT
Processo: 1021919-29.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021919-29.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ISAULINA DOS ANJOS RIBEIRO - CPF: 458.408.301-00 (EMBARGANTE), FERNANDA DOS PASSOS BORGES - CPF: 026.622.761-93 (ADVOGADO), DABILA SANLAY ZANOTTI - CPF: 022.661.021-76 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIZA MARIA DA SILVA - CPF: 616.995.941-04 (EMBARGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), WELLINGTON G DA SILVA BASTOS - CPF: 651.874.231-34 (ADVOGADO), FCR EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 17.184.404/0001-85 (REPRESENTANTE), TESTEMUNHAS DO REQUERIDO (ASSISTENTE), MARIA DO CARMO (ASSISTENTE), TEREZA (ASSISTENTE), DOLORES (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE IMPROCEDENTE – POSSE FUNDADA EM SUPOSTO DOMÍNIO – IMPOSSIBILIDADE – POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADO – PREDOMINÂNCIA DO CONTEXTO FÁTICO ALICERÇADO PELAS PROVAS ORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
- ALEGAÇÃO DE OMISSÕES ACERCA DOS REQUISITOS DA AÇÃO POSSESSÓRIA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro, não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
ISAULINA DOS ANJOS RIBEIRO, contra acórdão proferido no RAC no 1021919-29.2017.8.11.0041, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE IMPROCEDENTE – POSSE FUNDADA EM SUPOSTO DOMÍNIO – IMPOSSIBILIDADE – POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADO – PREDOMINÂNCIA DO CONTEXTO FÁTICO ALICERÇADO PELAS PROVAS ORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua com restabelecimento ao possuidor à situação pregressa ao esbulho.

O êxito da Ação Possessória está vinculado à comprovação inequívoca dos pressupostos do art. 561 do CPC, dentre eles, a posse anterior do requerente e a turbação praticada pela requerida.

Se o apelante não se desincumbiu do ônus de provar sua posse anterior, bem assim provar o esbulho cometido pelo réu, limitando-se a comprovar, exclusivamente, a propriedade, irrelevante para a ação possessória.”

Sustenta omissão no acórdão recorrido, bem assim propõe os declaratórios com o objetivo de prequestionar o artigo
560-CPC e os artigos 1.196, 1.200, 1.201, 1.203, 1.204, 1.208, 1.210 e 1.224 do Código Civil.

Sustenta que o exercício da posse está devidamente

comprovado pelas provas documentais - declaração da associação dos moradores do bairro – Id 34859040, fatura de água – Ids 34859041 e 34859042, fatura de energia elétrica – Id 34859043, bem como testemunhais, as quais foram ouvidas em Juízo – Id 34859182 e o
esbulho
, por meio da cópia Boletim de Ocorrência registrado em

14/03/2017, termo de Audiência do JECRIM – Ids 34859054, 34859053 e 34859054.

Justifica a possibilidade da oposição dos presentes embargos declaratórios com o fim específico de prequestionamento
. Requer
sejam
acolhidos
os Embargos de Declaração,

aplicados os efeitos infringentes
, a fim de sanar as omissões apontadas quanto aos artigos 1.196, 1.204 e 1.208 do Código Civil, bem assim o
prequestionamento
do art. 560-CPC e dos artigos 1.196, 1.200, 1.201, 1.203, 1.204, 1.208, 1.210 e 1.224 do Código Civil.

Intimada, a embargada não apresentou resposta ao recurso (ID 44547963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de
Terecio Eduardo Delvalle
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que negou provimento ao apelo do ora embargante e manteve a sentença.

Verifica-se que as matérias a que se referem os embargos, que alegadamente contém omissão, foram devidamente tratadas no acórdão embargado.

Com relação à alegação de violação do
artigo
560-CPC e os artigos 1.196, 1.200, 1.201, 1.203, 1.204, 1.208, 1.210 e 1.224 do Código Civil
, nota-se que restou devidamente analisado o preenchimento dos requisitos à procedência ou não do pedido possessório, bem assim a impossibilidade de discutir questão de domínio no bojo da presente demanda, como se lê:

“No caso em exame, em que pese os esforços da apelante, o conjunto probatório não convence sobre a prática de atos possessórios (uso ou gozo) necessários para o provimento pretendido.

...

Das provas, o que se colhe efetivamente das testemunhas é que a autora apelante foi reconhecida como “proprietária do imóvel”. Contudo, no que diz respeito ao objeto da presente ação, não se tem a segurança necessária para sem afirmar o exercício de posse, cujo contexto probatório autoriza a conclusão de que após a saída do último inquilino, a casa foi abandonada.

Com efeito, do depoimento de Adenildo, colhe-se que era o responsável por receber os aluguéis dos inquilinos até o ano de 2016, que fazia para ajudar a autora, sem frequentar o imóvel, que o valor do aluguel era bem barato para não ter dor de cabeça com os inquilinos e ter que ir buscar o dinheiro., além de que muitas vezes o valor do aluguel era transformado em benfeitorias no imóvel, ou seja, nem repassava para a autora.

A testemunha Edison afirmou que mora há muitos anos próximo ao imóvel em litígio, o qual sempre pertenceu à autora, mas que há muito tempo ela não mora mais ali. Ainda, que o imóvel esteve ocupado muitas vezes e por pessoas diferentes. Afirmou que a ré começou a ocupar o imóvel somente em 2017, mas não soube dizer a que título ela está lá.

No mesmo sentido, a testemunha Manoel que assegurou que a propriedade do imóvel é da autora, que a conhece desde 2001 e em 2002/2003 saiu do imóvel; que a casa já foi invadida outras vezes, sempre entrava “mendigos” e delinquentes, mas saber precisar se

pagavam aluguel. Ainda afirmou que não ficou responsável por cuidar do imóvel, apenas olhava de vez em quando em razão da amizade que tinha com a parte autora.

Assim, efetivamente não há prova que evidencie o exercício de posse pela apelante, pelo menos para efeito da proteção pretendida.

Sabe-se que para ação possessória, como já dito acima, necessária a comprovação de exercício anterior da posse e perda por meio de turbação ou esbulho, o que não se visualiza no caso em exame.

Como bem ressaltado na sentença, a instrução processual dá conta da ausência de provas para afirmar, com a segurança necessária, o anterior exercício de posse pela apelante.

A prova oral produzida converge para a situação fática de que o apelante não detinha a posse do imóvel, muito menos fora esbulhado dela.

Nesse contexto, o argumento de que sempre “cuidava da área” não é suficiente para corroborar o exercício da posse. De modo que a pretensão calcada em torno do domínio, sem comprovação de posse anterior, pautada em suposto domínio de encerra mesmo a improcedência do pedido possessório.

Neste sentido, frisa-se a autora/apelante
Isaulina dos Anjos Ribeiro
, não se desincumbiu do ônus no que tange aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.”

Realça-se, portanto, que o acórdão examinou exatamente a matéria devolvida à apreciação, de forma fundamentada. A leitura simples e sistematizada afasta o argumento de que foi omisso, de modo que a modalidade recursal de que lança mão a recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, porque a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios, porque ausentes os vícios apontados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020